Tribunal: TJBA
Processo: 8019449-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019449-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELE DA HORA CALIXTO

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DO DANO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
I
ndenizatória, ajuizada em face de PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO, na qual a
A
utora pleiteia reparação por danos decorrentes de vazamento de óleo em terminal marítimo, alegando prejuízos à sua atividade pesqueira.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o equívoco na nomenclatura do recurso impede seu conhecimento; estabelecer se houve comprovação do dano individual indenizável decorrente de evento ambiental, à luz da responsabilidade objetiva;
e
determinar se
ocorreu
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, quando evidenciada a intenção de impugnar a sentença, sendo o erro no
nomen iuris
mera irregularidade formal.

4.
Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade,
se
as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

5.
Reconhece-se que, embora o dano ambiental e a responsabilidade objetiva sejam incontroversos, a pretensão indenizatória individual exige prova mínima do prejuízo pessoal e do nexo causal específico.

6.
Constata-se que a
Demandante
não
revela
o efetivo exercício da atividade pesqueira no local e período do evento, nem demonstra redução de renda ou prejuízo concreto.

7.
Afirma-se que a carteira de pescador profissional, isoladamente, não comprova o exercício da atividade nem o dano sofrido.

8.
Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não sendo presumíveis os danos materiais ou morais em demandas individuais.

9.
Afasta-se o dano moral, diante da ausência de demonstração de impacto direto e individualizado na esfera pessoal da
Suplicante
.

10.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece inerte, sendo legítimo o julgamento antecipado, com base no acervo documental.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 373, I, 85, §2º, e 98, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0082593-35.2010.8.19.0001, Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 19.11.2019; TJ-RS, AC nº 70073041717, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 27.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8019449-13.2025.8.05.0001
, tendo como Apelante
FRANCIELE DA HORA CALIXTO,
sendo Apelad
a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.